Tribunal: TJMT
Processo: 1031471-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031471-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEJAIR LIMA - CPF: 111.423.588-10 (RECORRIDO), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ABONO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL E PEDIDO DE REFORMA COM BASE EM NOVA SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DOCUMENTAÇÃO FUNCIONAL JÁ ANALISADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de abono de permanência a DEJAIR LIMA desde fevereiro de 2022. O embargante alega omissão quanto à fixação do termo inicial exato e, com base em simulação de aposentadoria anexa aos embargos, sustenta que os requisitos foram preenchidos apenas em 14/08/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se há omissão no acórdão ao manter o termo inicial da condenação ou se o ente público busca, por meio de via inadequada, a rediscussão de provas e fatos para modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95.

4. No caso concreto, o acórdão embargado foi explícito ao fundamentar, em seu item 6, que o registro de tempo de serviço constante nos autos (ID 305963370) é suficiente para comprovar a implementação dos requisitos na data apontada pelo autor (fevereiro de 2022), ressaltando que a Administração não apresentou prova em contrário capaz de desconstituir tal direito no momento processual oportuno.

5. A pretensão de alterar o termo inicial com base em nova simulação administrativa juntada apenas em sede de embargos configura nítida tentativa de rediscussão do mérito e reexame de provas, o que é vedado nesta via recursal. A aplicação do entendimento jurídico aos fatos já narrados não configura omissão, evidenciando que o embargante busca o reexame do mérito por mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos conhecidos e rejeitados para manter o acórdão embargado em seus exatos termos.
Tese de julgamento:

1.

Não configura omissão o acórdão que, de forma fundamentada, reconhece o termo inicial do abono de permanência com base na prova documental funcional produzida nos autos.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida ou à apresentação de novos documentos para modificar o convencimento jurisdicional já consolidado sobre o preenchimento de requisitos para a inatividade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença que reconheceu o direito de
DEJAIR LIMA
ao recebimento de abono de permanência retroativo a fevereiro de 2022.

Em suas razões recursais, o ente público sustenta a existência de omissão no julgado, argumentando que este Colegiado não fixou a data exata do preenchimento dos requisitos. Traz nova simulação de contagem de tempo (ID 352076875) alegando que o direito teria surgido apenas em 14/08/2023, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

A parte embargada foi devidamente intimada, mas deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 355801879.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos processuais de admissibilidade. No entanto, após detida análise das razões expostas, verifico que a pretensão não merece prosperar.

O sistema processual civil brasileiro, especificamente no âmbito da Lei no 9.099/95 e supletivamente pelo Código de Processo Civil, delimita de forma rígida as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Este recurso possui natureza integrativa, destinando-se exclusivamente a escoimar do julgado eventuais vícios de fundamentação que impeçam a exata compreensão da entrega jurisdicional.

No caso concreto, observa-se que o embargante busca, em verdade, a reapreciação de matéria já decidida, manifestando nítido inconformismo com o resultado do julgamento no que tange ao reconhecimento do tempo de serviço e ao termo inicial da condenação.

Diferentemente do alegado, não há omissão. O acórdão embargado foi claro ao validar a documentação funcional já presente no processo, especificamente o registro de ID 305963370, asseverando no item 6 que o Estado não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo ou modificativo na fase instrutória (Art. 373, II, do CPC).

A tentativa de introduzir nova simulação administrativa neste estágio processual para "corrigir" o marco temporal é incabível. O acolhimento de tal tese implicaria em inadmissível inovação recursal e rediscussão de fatos e provas, finalidade para a qual os aclaratórios são manifestamente inadequados. O acórdão entregou a prestação jurisdicional de forma completa, definindo que o abono é devido desde a implementação dos requisitos conforme a prova validada pelo juízo.

É imperioso destacar que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando encontra fundamento suficiente para decidir. O caráter infringente pretendido pela parte é medida excepcional, que não se justifica quando o entendimento adotado é coerente com as provas que instruíram a lide.

Quanto ao intuito de prequestionamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que mesmo para tal fim, é indispensável a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não restou demonstrado nestes autos. Veja-se o entendimento consolidado:

"Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento de embargos declaratórios depende da efetiva existência dos vícios ensejadores de sua oposição." (STJ – AGA 183478 – GO – 3a T. – Rel. Min. Humberto Gomes de Barros – DJU 01.07.2004).

Portanto, resta nítido que o embargante utiliza a via aclaratória como sucedâneo recursal, visando o reexame do mérito da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos e fundamentos.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026